Tribunal: TJDFT
Processo: 0704634-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO. MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A previsão de cumprimento provisório de sentença insculpida no art. 520 do CPC não se restringe à cobrança de alimentos, como aponta o recorrente, mas, sim, tem cabimento no caso de julgado que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, em não havendo recurso com efeito suspensivo pendente de julgamento.
2. o Codex processual expressamente prevê, no § 2o do art. 520, que “a multa e os honorários a que se refere o § 1o do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa", sendo, portanto, cabível a cobrança de multa e honorários advocatícios no cumprimento provisório de julgado, em caso de não pagamento voluntário da obrigação, observando-se, por sua vez, que “se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor, com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto”, como disciplinado no § 3o do art. 520 do CPC. 2.1 Portanto, não há se falar em manifesta contradição na obrigação de efetuar, voluntariamente, o pagamento da quantia, a fim de afastar a responsabilização pelos encargos (multa e honorários advocatícios) em cumprimento provisório de sentença, principalmente pelo fato de a responsabilização por eventuais danos causados em caso de reforma do decisium ser atribuída ao exequente.
3. Assim, apesar da notícia de interposição de agravo interno contra a decisão monocrática proferida no bojo do Resp. 2002317/DF - inclusive, pendente de julgamento até a presente data -, não houve atribuição de efeito suspensivo no C. Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual se vislumbra a exigibilidade do título judicial a embasar o cumprimento provisório do julgado, atentando-se, evidentemente, às especificidades da precariedade da execução, conforme disposto no art. 520 e ss.
4. Os honorários sucumbenciais computados sobre o valor da causa têm como termo inicial para atualização monetária a data do ajuizamento da ação. 4.1. Inclusive, a questão já foi objeto de entendimento consolidado pelo E. STJ no Enunciado de Súmula no 14: “Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”, razão pela qual não é possível reconhecer como termo inicial a data do arbitramento, cabível somente quando o parâmetro para a fixação da verba for o valor da condenação e não o valor da causa ou do proveito econômico como na espécie.
5. Recurso conhecido e desprovido.